Tribunal: TJPA
Processo: 0800463-73.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10382 - Anulação
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800463-73.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: GUSTAVO MARTINS MOTA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 330 DO CPC. NÃO DEMONSTRADA A PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DA DEMORA. SUSPENSÃO DE CONCURSO DEVIDO A COVID 19. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SOBRE MELHOR MOMENTO DE RETOMADA DO CONCURSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em análise aos documentos acostados no agravo de instrumento e na inicial verificou-se ausente a comprovação da probabilidade do direito a autorizar a concessão da tutela antecipada liminar. A suspensão e retomada de concurso público estão dentro da discricionariedade da Administração Pública, não cabendo ao Poder Judiciário interferir na decisão de conveniência e oportunidade, não havendo ilegalidade nos atos da administração. Também não demonstrado o perigo da demora, considerando que o concurso estava suspenso, não havendo que falar em escoamento do prazo de validade do certame, que só começa a correr com a homologação do resultado final.

2 – Recurso conhecido e provido, para cassar a decisão agravada.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
conhecer do Agravo de Instrumento e negar-lhe provimento, mantendo a decisão agravada
, nos termos do voto relator.

Belém, data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo,
interposto por
GUSTAVO MARTINS MOTA,
contra decisão interlocutória prolatada pelo douto juízo da Vara de Fazenda Pública Ananindeua que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 0817445-81.2021.8.14.0006, ajuizada em desfavor da
PREFEITURA M
UNICIPAL DE ANANINDEUA
, indeferiu o pedido de tutela antecipada
.

Em síntese, na inicial, o autor afirma que se inscreveu no concurso público nº 004/2019, destinado ao provimento de cargo da Guarda Municipal de Ananindeua, tendo sido aprovado na 1ª etapa do concurso.

Afirma que, já com as datas marcadas para a 2ª etapa do concurso – Curso de Formação, considerando a deflagração da COVID-19, suspendeu a realização da 2ª fase, em 19 de março de 2020, utilizando como base o decreto n.º 609/2020.

Aduz que os motivos que geraram a suspensão do feito não existem mais, devendo o Município de Ananindeua restabelecer o concurso, com base na teoria dos motivos determinantes. Alega ainda, que possui direito subjetivo a terminar o concurso e realizar as etapas pendentes, visto que pagou um valor para sua realização, tendo empenhado seu preparo, esforço financeiro e social.

Requer assim, a concessão da tutela antecipada determinando o restabelecimento do certame e o chamamento imediato do agravante para prosseguir nas etapas do concurso.

O juízo de primeiro grau indeferiu a tutela antecipada, nos seguintes termos:

Neste sentido, indefiro o pedido de tutela de urgência, por não vislumbrar nos documentos juntados aos autos a probabilidade do direito alegado, estando ausente um dos requisitos do art. 300 do CPC, pois apenas em análise perfunctória se vê que o concurso apenas foi suspenso, estando dentro do prazo de validade, não havendo o que se falar ainda em perigo na demora. Assim sendo, o autor pode perfeitamente aguardar até o fim do processo.

Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação. (CPC, art.139, VI e Enunciado n. 35 da ENFAM).

CITE-SE
o Requerido, na pessoa de seu representante legal, para contestar o feito no prazo legal, sob pena de revelia, conforme art. 335 c/c 344 do NCPC.

Ciência à autora da presente decisão.

Cumpra-se.

Irresignado o autor interpôs o presente recurso
, alegando além dos argumentos já mencionados na inicial, que a alegação pela Administração Pública da necessidade de estrita observância à Lei Complementar nº 173/2020, Programa Federativo de Enfrentamento à COVID-19, o Poder Público não pode dela se valer para omitir-se ante o comprovado direito do autor tendo em vista que a própria norma suscitada prevê que estão ressalvadas as reposições decorrentes de vacâncias de cargos efetivos, o que se adequa à situação aqui postulada.

Afirma ainda, estar caracterizado o perigo da demora, pela possibilidade se expiração do prazo de validade do concurso, ou seja, tal circunstância confere grave risco de perecimento do resultado útil do processo

Requer o conhecimento do presente recurso e o deferimento liminar da tutela antecipada, para que determine o chamamento imediato do Autor prossiga no certame para o Curso de Formação e posteriormente, dada a aprovação no Curso de Formação, proceda a nomeação e posse do candidato.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de Agravo de Instrumento pelo que passo a apreciá-lo.

Destaco que, em sede de Agravo de Instrumento, a abordagem deve ser restrita ao acerto ou não da decisão de 1º Grau, levando-se em consideração as provas juntadas aos autos e o cuidado para não enfrentar matéria pendente de análise acurada pela instância de origem.

Compulsando os autos, como já explanado na decisão liminar, não vislumbro motivos para reforma da decisão agravada, considerando a ausência dos requisitos para concessão da tutela antecipada liminar pelo juízo de primeiro grau.

Como se sabe não compete ao Poder Judiciário se imiscuir na discricionariedade administrativa em verificar o melhor momento para dar prosseguimento ao certame, com análise da pelo administrado da conveniência e oportunidade, bem como, naquele momento processual, não se podia afirmar que as circunstâncias que levaram a suspensão do Concurso Público, qual seja, a pandemia de COVID, já haviam sido superadas, sendo a decisão tomada com base nas circunstâncias fáticas, considerando, inclusive, o aumento de casos devido o surgimento de nova cepa do covid-19, Ômicron.

Ademais, não se pode falar em expiração do prazo de validade do concurso, considerando que este somente se inicia com a homologação do resultado final,
conforme item 22.11, das Disposições Finais, do Edital nº
, vejamos:

22.11)
O Concurso Público terá
validade
de 02 (dois) anos, a contar da data de Homologação do Resultado Final, podendo ser prorrogado por igual período

Ressalte-se que, apesar de a Lei Complementar n° 173/2020 (Programa Federativo de Enfrentamento à COVID-19) de fato ter permitido a continuidade de certames públicos destinados ao provimento de cargos vagos isso não afasta a discricionariedade de cada ente ou órgão público em analisar a sua específica situação e decidir, segundo juízo de conveniência e oportunidade, quando retomará certames suspensos.

Logo, não há violação ao direito do autor por parte da Administração Pública, de forma a afastar a probabilidade do direito, bem como, o perigo da demora, considerando que este permanece participando do certame.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUTORIZAÇÃO ESPECIAL DE TRANSPORTE DE PRODUTO FLORESTAL. NECESSÁRIA COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA DA MADEIRA.
TUTELA ANTECIPADA. ART. 300 CPC/15. PROBABILIDADE DE DIREITO. NÃO CONFIGURADA. PERIGO DA IRREVERSIBILIDADE DOS EFEITOS DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE. 1.
Após pedido administrativo perante a SEMAS, foi indeferido o pedido de autorização especial de transporte de madeira, uma vez que houve questão controvertida a respeito da origem lícita da madeira.
2.A empresa agravante não demonstrou a probabilidade de provimento do recurso, bem como a reversibilidade dos efeitos da decisão antecipatória, ambos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada, nos termos do art. 300 do CPC. 3.Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.
(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0802357-60.2017.8.14.0000 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 29/04/2019 )

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS POR OCUPAÇÃO INDEVIDA –
TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR – PEDIDO QUE COMPORTA DILAÇÃO PROBATÓRIA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-No presente caso, comungo do mesmo entendimento a quando do indeferimento da liminar pleiteada pelo ora agravante, uma vez que o pedido de indenização por perdas e danos por suposta ocupação indevida da empresa agravada, comporta necessariamente, no presente caso, dilação probatória, inexistindo no momento elementos que demonstrem de forma inequívoca, ter o autor, ora recorrente, direito a “taxa de ocupação” no percentual de 1% (hum por cento) sobre o valor atualizado. (...)
7-Desta feita, não merece reparos a decisão ora vergastada, diante da ausência dos requisitos ensejadores para a concessão da tutela de urgência, nos termos do que preleciona o art. 300 do CPC, salientando também que o pedido formulado pelo recorrente comporta cristalina dilação probatória.

8-Recurso conhecido e desprovido. (
TJPA PROCESSO
0809609-12.2020.8.14.0000
RELATOR(A)
MARIA DE NAZARE

SAAVEDRA GUIMARAES 2ª Turma de Direito Privado
CLASSE
202 - AGRAVO DE INSTRUMENTO
DATA DO DOCUMENTO
03/05/2021 )

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

P.R.I.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

P.R.I

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 05/12/2023